Tribunal: TJSP
Processo: 1007000-58.2021.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Descontos de parcelas de prêmio de seguro diretamente no benefício previdenciário da autora que se mostraram indevidos. Ausente prova da contratação. Relação de consumo. Ré que não se desincumbiu do seu ônus probatório. Restituição dos valores que é devida em dobro.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Descontos de parcelas de prêmio de seguro diretamente no benefício previdenciário da autora que se mostraram indevidos. Ausente prova da contratação. Relação de consumo. Ré que não se desincumbiu do seu ônus probatório. Restituição dos valores que é devida em dobro. Danos morais configurados. Indenização fixada em R$5.000,00 em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes. Recurso parcialmente provido.